Tribunal: TJMT
Processo: 1002358-40.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1002358-40.2020.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES
IMPETRANTE: - DR. SAMUEL GUIMARÃES DA SILVA
PACIENTE: - JEFFERSON KENNEDY MARTINS DA SILVA
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Samuel Guimarães da Silva, em favor de Jefferson Kennedy Martins da Silva, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 13a Vara Criminal e Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos n.o 7582-83.2019.811.0008, Código: 158705, em razão de decisão proferida pelo i. magistrado de origem, que homologou a prisão em flagrante do paciente convertendo-a em preventiva.
Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 24 de novembro de 2019, por ter praticado, em tese, o delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico de drogas). Na sequência, a defesa do paciente apresentou pedido de liberdade provisória, o qual foi indeferido pela autoridade apontada como coatora.
O impetrante afirma que a referida decisão não foi devidamente fundamentada, não havendo se falar em indícios de autoria e materialidade, ausente qualquer vestígio de que o paciente tenha cometido o crime pelo qual encontra-se segregado, tendo em vista que a prisão foi baseada tão somente em relatos “frágeis” dos policiais, sustentando que tais declarações, somente, não servem para como fonte segura para responsabilizar o paciente.
Afirma que o paciente encontra-se preso há mais de 45 (quarenta e cinco) dia, sem que tenha sido juntado aos autos o resultado do exame de corpo de delito, destacando seus predicados pessoais, como ser primário, com bons antecedentes, trabalhador (garçom e gesseiro) e possui residência fixa na Comarca de Barra do Bugres/MT e Tangará da Serra.
Assevera que a ausência de justa causa para a prisão do paciente, tendo em vista que “a simples reprodução das expressões ou dos termos legais expostos na norma de regência, divorciada dos fatos concretos ou baseada em meras suposições ou pressentimentos, não é suficiente para atrair a incidência do art. 312 do CPP, tendo em vista que o referido dispositivo legal não admite conjecturas”, não podendo ser a r. decisão baseada tão somente em conjecturas, em afronta aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da presunção da inocência.
Destaca que a existência de indícios de autoria e prova da materialidade, o juízo valorativo sobre a gravidade genérica do delito imputado ao acusado, o clamor público e sua repercussão na sociedade, se desvinculados de qualquer fator concreto, não se prestam para justificar a prisão cautelar.
Por tais razões, entende que no caso dos autos não se vislumbra fundamentação suficiente para manter a custódia cautelar do paciente, assim como não se encontram presentes nenhuma das hipóteses previstas nos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja reformada decisão que converteu a prisão em preventiva, em razão da alegada ausência de fundamentação idônea, com a expedição de alvará de soltura mediante termo de comparecimento a todos os atos e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a reforma da decisão que converteu a prisão em preventiva, em razão da alegada ausência de fundamentação idônea e dos requisitos do art. 312, do CPP, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente.
Em decisão proferida em sede de plantão (Id. 33963487 – p. 40/43), após homologar o auto de prisão em flagrante, o magistrado de origem converteu em prisão preventiva, nos seguintes termos, verbis:
“(...) Sem delongas, consta do auto de prisão em flagrante que a tônica dos autos envolve a prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33, 1o, inciso I, da Lei n.o 11.343/2006. Impende salientar que, pelo que consta dos documentos que instruem o flagrante, o delito, na verdade, seria o previsto no “caput” do art. 33, da Lei n.o 11.343/06, já que, pela narrativa, o flagranteado estaria portando, propriamente, substancia ilícita entorpecente (cocaína). (...).
Com efeito, o primeiro pressuposto da prisão preventiva é o “fumus bonissi delicti”, isto é, a fumaça da prática do direito, também denominada “fumus boni iuris”, cujos requisitos são a prova da materialidade delitiva e indícios de autoria.
Nesse passo, os indícios suficientes de autoria e materialidade estão encartados nos autos, consubstanciados nas declarações dos Policiais Militares Victor Hugo Ferreira Gonçalves da Silva e Benedito Ferreira Campos.
Por oportuno, o segundo pressuposto da prisão processual é o “periculum libertatis”, ou seja, é o perigo da permanência do flagranteado em liberdade, que nos autos também se mostra presente. Afinal, a prisão cautelar, no vertente caso, tem por fundamento assegurar a ordem pública.
A prisão processual para garantir a ordem pública visa impedir que os agentes, soltos, continuem a delinquir. Tem ela, como finalidade, garantir os efeitos do resultado útil do processo, que é a pacificação social, chamada pela doutrina de cautelaridade indireta.
No caso, trata-se da prisão cautelar pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, onde a privação da liberdade tem o nítido propósito de impedir que o flagranteado continue contribuindo para, dentre outros, a mercancia de drogas e, por consequente, que continue disseminando esse infortúnio na sociedade. (...).
No mais, a partir do momento que a Constituição Federal, na veste do artigo 5o, inciso XLIII, sacramenta que “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evita-los, se omitirem”, é porque considerou o tráfico de drogas entre aqueles delitos de repercussão negativa ímpar, de modo que o órgão julgador deve analisar os requisitos legais para a concessão de liberdade com rigor igualmente ímpar. Afinal, com tal postura, mantem-se uma simetria com o texto constitucional.
Vale dizer, ainda, que o flagranteado Jefferson Kennedy Martins da Silva responde por outro injusto penal da mesma natureza (tráfico de entorpecentes), de modo que não seria fato inusitado, conforme se colhe dos Autos Código Apolo n. 256978, em tramite na 1a Vara Criminal. (...).
Por derradeiro, presente também está uma das condições de admissibilidade da prisão preventiva, consoante o disposto no art. 313, inciso I, do CPP.
Posto isto, vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, converto a prisão em flagrante de Jefferson Kennedy Martins da Silva em prisão preventiva, servindo cópia da presente como mandado. (...)”.
A defesa do paciente ingressou com pedido de revogação da prisão preventiva, porém, tal pedido foi indeferido pelo magistrado de origem em decisão proferida em 19/12/2019, mantendo a prisão, sob o argumento de que não desapareceram os motivos ensejadores da custódia cautelar, bem como que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (TJMT, Enunciado Criminal 43), com fundamento no resguardo da ordem pública e na aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP. (Id. 33963488 – p. 50/53).
Portanto, tais elementos, à primeira evidência, são suficientes a sustentar, por ora, a prisão cautelar do paciente, não sendo possível aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, que deve ser esclarecido após as informações que serão prestadas pela autoridade apontada como coatora e do parecer ministerial.
Assim, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Em que pesem os argumentos apresentados pelo impetrante, não vislumbro, a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, porquanto a decisão monocrática não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação.
Dessa forma, pelas evidências a mim ora apresentadas, não vislumbro, pois, como aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, haja vista que, numa análise superficial dos autos, as questões suscitadas como elementos demonstrativos dessa coação ilegal não estão devidamente comprovadas por prova pré-constituída, estando presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente, tendo o douto Magistrado da origem salientado a presença da materialidade e os indícios de autoria demonstrados, que nesta fase representa o “fumus comissi delicti”.
Entrementes, a inicial deve vir acompanhada de argumentos aptos a impingir um juízo sobre a apontada violência ou coação sofrida ou das fundadas razões da iminência de tal acontecimento; logo, deve o impetrante instruir devidamente o writ, apresentando documentos aptos a atestar a ameaça ou o constrangimento sofrido pelos pacientes, consoante previsto no § 2o, do art. 660, do Código de Processo Penal.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural. Destarte, por carecer de prova cabal e pré-constituída, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual os pacientes se encontrariam submetidos, que deve ser esclarecido após as informações prestadas pela autoridade coatora.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator